Tribunal: TJPA
Processo: 0800402-79.2025.8.14.0075
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800402-79.2025.8.14.0075

APELANTE: ADISINEI BENTES DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por condenado pela prática do crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, §2º, IV, do Código Penal, contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri que fixou a pena em 14 anos e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado. A defesa pleiteia o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal, sob alegação de ausência de fundamentação idônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a valoração negativa da culpabilidade foi devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, aptos a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena exige a observância das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, devendo o magistrado fixar reprimenda proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do delito.

A análise das circunstâncias judiciais insere-se no âmbito da discricionariedade judicial vinculada, exigindo fundamentação concreta e compatível com as peculiaridades do caso concreto.

O Juízo sentenciante fundamenta a valoração negativa da culpabilidade na gravidade concreta da conduta, destacando a pouca idade da vítima, a interrupção precoce de sua vida, o vínculo afetivo com familiares e comunidade e o impacto causado ao núcleo familiar protegido constitucionalmente.

A exasperação da pena-base decorre de elementos concretos devidamente extraídos dos autos, não se caracterizando motivação genérica ou abstrata.

A revisão da dosimetria da pena pelas instâncias superiores somente é admissível em hipóteses de manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, circunstâncias não verificadas na espécie.

A Súmula nº 23 do TJPA autoriza a elevação da pena-base acima do mínimo legal quando houver circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta baseada em elementos individualizados do caso.

A interrupção precoce da vida da vítima e os impactos causados ao núcleo familiar podem justificar a exasperação da pena-base quando adequadamente motivados.

A dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial vinculada, sujeitando-se à revisão apenas em hipóteses de ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade manifesta.

A existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226; CPB, arts. 59 e 121, §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula nº 23 do TJPA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, as Excelentíssimas Desembargadoras e os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, EM CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por ADISINEI BENTES DA SILVA, devidamente qualificado, contra a sentença proferida pela Vara Única de Porto de Moz, que, em razão da decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, o condenou à pena de 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
art. 121, §2º, IV, do CPB
.

Consta dos autos que o apelante foi denunciado pela prática de homicídio qualificado em desfavor de Ismael Costa Alves. Após regular instrução processual, foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, que reconheceu a autoria e a materialidade delitivas, bem como a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, resultando na prolação de sentença condenatória.

Nas razões recursais, a defesa requereu o redimensionamento da pena, sustentando a existência de fundamentação inidônea para a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade na primeira fase da dosimetria, pleiteando a fixação da pena-base no mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença condenatória.

Em parecer o
Parquet
manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão do feito em pauta de plenário virtual.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora-Relatora

VOTO

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

A defesa insurge-se contra a valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, sustentando ausência de fundamentação idônea, ao argumento de que o Juízo sentenciante teria se limitado a considerar a juventude da vítima e a interrupção precoce de sua vida.

Não assiste razão à defesa.

Ao proceder à individualização da pena, o magistrado deve observar as circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, fixando reprimenda necessária e suficiente à reprovação e prevenção do delito, em observância ao princípio da individualização da pena.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“Trata-se de um processo judicial de discricionariedade juridicamente vinculada visando à suficiência para prevenção e reprovação da infração penal. O juiz, dentro dos limites estabelecidos pelo legislador (mínimo e máximo, abstratamente fixados para a pena), deve eleger o
quantum
ideal, valendo-se do seu livre convencimento (discricionariedade), embora com fundamentada exposição do seu raciocínio (juridicamente vinculada).”
(NUCCI, Guilherme de Souza. 2015, p. 438).

Embora exista discricionariedade na análise das circunstâncias judiciais previstas no
art. 59 do CPB
, sua aferição deve ocorrer de forma objetiva e proporcional, observando-se a gravidade concreta da conduta e as particularidades do caso.

No caso dos autos, o Juízo sentenciante consignou expressamente que a culpabilidade do apelante extrapolava o mínimo inerente ao tipo penal, destacando que a vítima possuía pouco mais de 25 anos, era pessoa querida pela família e comunidade, tendo sua vida interrompida prematuramente. Registrou, ainda, o abalo causado ao núcleo familiar, instituto protegido pelo
art. 226 da CF/88
.

Verifica-se, portanto, que a exasperação da pena-base não decorreu de fundamentação genérica ou abstrata, mas de elementos concretos extraídos dos autos e valorados de maneira motivada pelo magistrado sentenciante.

Ademais, é firme o entendimento de que a dosimetria da pena insere-se no âmbito da discricionariedade judicial, sendo possível sua revisão pelas instâncias superiores apenas quando evidenciada manifesta ilegalidade, arbitrariedade ou desproporcionalidade, circunstâncias não verificadas na hipótese.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado de que a individualização da pena não se submete a critérios aritméticos rígidos, cabendo ao julgador valorar as circunstâncias do caso concreto, desde que respeitados os limites legais e apresentada fundamentação idônea.

Dessa forma, não há como acolher o pedido de redimensionamento da pena ao mínimo legal, diante da existência de circunstância judicial desfavorável devidamente fundamentada, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 23 do TJPA,
in verbis
:

“A aplicação dos vetores do
art. 59 do CPB
obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.”

Ante o exposto,
CONHEÇO E DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 03/07/2026